Tribunal: TJBA
Processo: 0001323-69.2016.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001323-69.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Francelina Maria Conceição da Silva Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Francelina Maria Conceição da Silva, policial militar do Estado da Bahia, contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança para garantir o pagamento do auxílio-transporte, com base na aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997, conforme tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a concessão do auxílio-transporte implica enriquecimento sem causa da impetrante; (ii) definir se houve omissão quanto ao desconto de até 6% sobre os vencimentos; (iii) apurar a existência de nulidade por ausência de definição da natureza jurídica do benefício; (iv) analisar eventual violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF; (v) avaliar a correção da aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-transporte não configura enriquecimento sem causa, pois se trata de direito previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, cuja eficácia não pode ser obstaculizada pela ausência de regulamentação específica para os militares estaduais. A aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997, conforme decidido no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, é legítima, garantindo a isonomia entre servidores civis e militares. A possibilidade de desconto de até 6% nos vencimentos encontra amparo na tese fixada no IRDR e deverá ser observada na fase de execução, inexistindo omissão relevante na decisão monocrática. A ausência de definição expressa sobre a natureza jurídica do auxílio-transporte não afeta a legitimidade da decisão, uma vez que o ponto não integra o objeto principal do mandado de segurança e foi suficientemente tratado no IRDR que vinculou a decisão agravada. Inexiste afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a decisão judicial não promove aumento de vencimentos, mas apenas assegura o pagamento de verba já prevista em norma legal. A aplicação da Taxa SELIC para atualização dos valores está devidamente fundamentada e conforme previsto na decisão agravada, não havendo vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: É legítima a concessão de auxílio-transporte a policiais militares do Estado da Bahia com base na aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997, em razão da ausência de regulamentação específica. A ausência de menção expressa ao desconto de até 6% sobre os vencimentos não configura omissão, desde que a tese firmada em IRDR aplicável ao caso preveja tal critério. A concessão do auxílio-transporte não afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por não implicar aumento remuneratório, mas apenas reconhecimento de verba legalmente prevista. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000; TJBA, AgInt n.º 8006472-60.2023.8.05.0000, rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 15.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2004922/SP, Quarta Turma, j. 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001323-69.2016.8.05.0000, em que figuram como agravantes o ESTADO DA BAHIA e outros (2), e como agravada, Francelina Maria Conceição da Silva. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11